Tribunal: TJDFT
Processo: 0705089-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DECRETO-LEI 911/69. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO. PURGA DA MORA. EXECUÇÃO. LIMINAR
1. O prazo para apresentar contestação e purgar a mora na ação de busca e apreensão, regulada pelo Decreto-lei n. 911/1969, inicia-se com a execução da medida liminar.
2. Deu-se provimento ao recurso.